Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Vistos, etc. Mandado de Segurança impetrado por MARIA MOREIRA DA SILVA contra ato ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na violação ao direito líquido e certo de acesso à saúde, previsto no art. 196 da CF e 207 da LODF. Alega a Impetrante que é portadora de Gonartrose (artrose do joelho), uma doença inflamatória e degenerativa caracterizada pelo desgaste da cartilagem que reveste a articulação dos joelhos e que provoca dor insuportável ao realizar qualquer atividade motora. Afirma que lhe foi prescrita cirurgia, porém, aguarda há mais de quatro anos na fila de espera do SUS. Requer, assim, a concessão de liminar “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, os meio necessários para realização de cirurgia para artroplastia bilateral pior a direita, grau 4-5 bilateral + CID M21.1 , nos termos da prescrição médica apresentada”; e, no mérito, a confirmação da liminar. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Segundo a Lei n. 12.016/2009, será concedida medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III). No caso, apesar de verossímil a alegação de que necessita de tratamento médico para a doença que acomete a Impetrante, não se vislumbra urgência na medida, porquanto se trata de cirurgia eletiva para enfermidade instalada há anos. Com efeito, a antecipação da tutela é exceção ao contraditório perfeito e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível. Não sendo este o caso, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Por outro lado, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Prossiga-se em seus ulteriores termos, com a solicitação de informações da Autoridade apontada e a notificação do Distrito Federal. Após, vista ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator